Tribunal: TJPA
Processo: 0006600-76.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006600-76.2017.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ERIKA ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO FEITA POR MAGISTRADOS DA COMARCA DE URUARÁ ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA E SUBSEÇÃO DA OAB (ART. 5º, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 1.060/1950). REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO. ATUAÇÃO DO
PARQUET
NOS PROCESSOS. VALORES ARBITRADOS CONFORME A TABELA DA OAB. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CABIMENTO DE DESTAQUE DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso conhecido, na esteira do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1855034/PA.

2.

No presente caso, a apelada atuou como defensora dativa em diversos processos da Comarca de Uruará nos anos de 2015, 2016 e 2017, tendo sido nomeada pelos magistrados que responderam pela Comarca no referido período, ante a ausência de Defensoria Pública e Subseção da OAB naquele Município (art. 5º, § 3º, da Lei Federal nº 1.060/1950), o que restou devidamente demonstrado nos autos.

3.

Conforme suscitado pelo próprio apelante, a sua atuação em juízo se dá através do Ministério Público Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado, de modo que não merece prosperar seu argumento de nulidade da condenação ao pagamento de honorários à apelada em razão da ausência de sua citação/intimação nos processos em que eles foram arbitrados, uma vez que em todos eles houve atuação do Ministério Público, na condição de
dominus litis
ou
custos legis
.

4.

Apesar de, recentemente, o STJ ter alterado seu entendimento, à época do arbitramento dos honorários em favor da apelada e constituição dos títulos executivos judiciais, a jurisprudência do referido Tribunal Superior era pacífica quanto à necessidade de observância dos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo (art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994). Assim, não há qualquer irregularidade nos valores arbitrados pelos juízes da Comarca de Uruará.

5.

Considerando a documentação apresentada nos autos, não se vislumbra nenhuma prova da capacidade econômica das partes que foram representadas pela apelada na condição de defensora dativa a ensejar a aplicação do art. 263, parágrafo único, do CPP.

6.

Ademais, tendo em vista que a prestação de assistência judiciária aos necessitados é obrigação legal do Estado do Pará (art. 1º da Lei Federal nº 1.060/1950) e que o referido ente deve disponibilizar à Defensoria Pública Estadual os recursos necessários para que haja defensores públicos atuando em todas as unidades jurisdicionais do Estado, em cumprimento ao art. 98, § 1º, do ADCT, inexiste qualquer amparo ao seu pedido de autorização para destaque do valor dos honorários devidos à apelada do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Uruará nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por Erika Almeida Gomes.

Em sua exordial (ID 2866455) a autora relatou que foi nomeada para atuar na qualidade de advogada dativa em diversas ações judiciais da Vara Única da Comarca de Uruará por ausência de assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública no local, pleiteando o recebimento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Após o regular trâmite processual, foi proferida decisão rejeitando a Impugnação à Execução e determinando a requisição à Fazenda Pública Estadual do pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), objeto do cumprimento de sentença, no prazo de 02 (dois) meses (ID 2866464).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 2866465), aduzindo que não foi intimado/citado para se manifestar nos autos que originaram os títulos judiciais, o que viciaria a sua formação válida e exigibilidade, tornando-os nulos. Ademais, afirma que em dos processos inexistiria arbitramento de honorários em favor da apelada.

Aponta que a região de Oriximiná possui assistência da Defensoria Pública do Estado do Pará – Núcleo Regional do Baixo Amazonas, o que impossibilitaria a nomeação de defensor dativo, ressaltando que não teria sido comprovada a intimação da Defensoria nos moldes do art. 5º, § 1º, da Lei nº 1.060/1950.

Suscita que o art. 263 do Código de Processo Penal preconiza que se o acusado não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, e que não teria sido comprovada a situação de pobreza dos assistidos.

Defende que o valor a ser considerado para os honorários do defensor dativo pode ser fixado abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a incidência de juros somente poderia ocorrer a partir da citação e que a atualização monetária deveria seguir a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Alega que através da EC 45/2004 a Defensoria Pública ganhou autonomia funcional, administrativa e financeira, o que ensejaria a concessão de autorização para destaque da respectiva quantia do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Arrazoa que, em caso de condenação, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC no tocante aos honorários advocatícios e no art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 quanto à impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou Contrarrazões (ID 2866466).

O Ministério Público de 2º grau emitiu manifestação eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID

4383409).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

,

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1855034/PA, firmou seu entendimento no sentido de que a Apelação é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução:

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso)

Assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que rejeitou sua Impugnação e determinou a requisição de pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) requerido pela apelada.

Segundo o disposto pelos arts. 1º e 5º da Lei Federal nº 1.060/1950, aos Estados e à União Federal impõe-se a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a qual deverá ser efetuada pela Defensoria Pública ou, na sua falta, por advogado particular, que atuará como defensor dativo:

Lei Federal nº 1.060/1950

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado.

§ 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais.

§ 3º. Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. (...)

No presente caso, verifica-se que a apelada atuou como defensora dativa em diversos processos da Comarca de Uruará nos anos de 2015, 2016 e 2017, tendo sido nomeada pelos magistrados que responderam pela Comarca no referido período, ante a ausência de Defensoria Pública e Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) naquele Município, na forma do art. 5º, § 3º, da Lei Federal nº 1.060/1950.

Ainda que o apelante sustente que a região de Oriximiná possui assistência da Defensoria Pública do Estado do Pará, através do Núcleo Regional do Baixo Amazonas, restou devidamente demonstrado nos autos que na Comarca de Uruará não havia atuação da Defensoria, nem mesmo por itinerância, à época em que a apelada foi nomeada como defensora dativa (ID 2866464 - Págs. 10 a 13).

Ademais, conforme suscitado pelo próprio apelante, a sua atuação em juízo se dá através do Ministério Público Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado, de modo que não merece prosperar seu argumento de nulidade da condenação ao pagamento de honorários à apelada em razão da ausência de sua citação/intimação nos processos em que eles foram arbitrados, uma vez que em todos eles houve atuação do Ministério Público, na condição de
dominus litis
ou
custos legis
(ID 2866455 - Págs. 17 a 65, ID 2866456 - Págs. 1 a 44, e ID 2866458 - Págs. 4 a 7).

No tocante ao valor dos honorários devidos ao defensor dativo, é necessário observar a previsão do art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Apesar de, recentemente, o STJ ter alterado seu entendimento, à época do arbitramento dos honorários em favor da apelada e constituição dos títulos executivos judiciais, a jurisprudência do referido Tribunal Superior era pacífica quanto à necessidade de observância dos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo
[1]
.

Assim, não há qualquer irregularidade nos valores arbitrados pelos juízes da Comarca de Uruará, já que foram observas as disposições legais e jurisprudências cabíveis.

Relativamente à alegação de não comprovação da situação de pobreza dos assistidos, o que ensejaria a obrigatoriedade de que pagassem os honorários do defensor dativo, consoante o art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, importa destacar que a condição de pobreza não precisa ser comprovada documentalmente pelo acusado, podendo ser extraída dos autos.

Desta feita, considerando a documentação apresentada, não se vislumbra nenhuma prova da capacidade econômica das partes que foram representadas pela apelada na condição de defensora dativa.

Tendo em vista que a prestação de assistência judiciária aos necessitados é obrigação legal do Estado do Pará (art. 1º da Lei Federal nº 1.060/1950) e que o referido ente deve disponibilizar à Defensoria Pública Estadual os recursos necessários para que haja defensores públicos atuando em todas as unidades jurisdicionais do Estado, em cumprimento ao art. 98, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
[2]
, inexiste qualquer amparo ao seu pedido de autorização para destaque do valor dos honorários devidos à apelada do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Por oportuno, ressalta-se que não houve incidência de juros e correção monetária no valor apresentado pela apelada e homologado pelo juízo
a quo
, bem como não foram requeridos ou arbitrados honorários advocatícios na sentença, nem imposta condenação ao Estado do Pará quanto ao pagamento das custas processuais, razão pela qual restam prejudicados os argumentos suscitados pelo apelante nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB da respectiva Seccional, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa que norteiam o quantum a ser arbitrado. (...)” (AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)

[2]
Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Belém, 10/08/2021